Tribunal: STF
Processo: Rcl 90696
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a violação à autoridade das teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e ao quanto decidido na ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).

    4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.